Tribunal: TJMT
Processo: 0051130-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051130-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIREM A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA SANAR OS ERROS MATERIAIS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por DIVINO CÉLIO CARNEIRO e
MAFRE VIDA S/A. (id.18881956),
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0051130.98.2015.811.0041, que, à unanimidade, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (id. 18315980)

Sustenta o primeiro embargante que há no v. acórdão contradição, pois para conceder a indenização, anulou as cláusulas, produto de alterações abusivas, reformou a sentença que as aplicava, mas o acórdão ao aplicar a proporcionalidade da tabela da SUSEP, usou as mesmas clausulas, sendo esta a contradição que o Embargante busca ver sanada, para que a embargada seja condenada ao pagamento integral da indenização, o que desde já, requer, porque é contraditório que a anulação das cláusulas que levaram à reforma da sentença sejam usadas para reduzir a indenização em razão da tabela da SUSEP, afastando-se as cláusulas invalidas para todos os efeitos e pedidos.

Argumenta ainda, que há no v. acórdão contradição com relação ao quantum fixado pelo dano moral, eis que foi arbitrado o valor em R$ 8.000,00, mas depois determinado R$ 5.000,00.

Aduz que há omissão por não apreciação do pedido de pagamento de 100% do Capital Básico Segurado em consonância com a aplicação da interpretação mais favorável ao consumidor; bem como por não apreciação do pedido de restituição do prêmio mensal pago posteriormente ao sinistro e, por fim por não reverter a condenação ao pagamento das custas processuais.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, sanando-se as omissões e contradições acima apontadas para que: seja a Embargada condenada ao pagamento da indenização pelo valor integral do seguro contratado, conforme o ítem 1.1 desta petição; seja a Embargada condenada ao pagamento da indenização pelo valor integral do seguro contratado, afastando-se a proporcionalidade da tabela da SUSEP, conforme item 1.2 desta petição; seja condenada a embargada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, conforme item 1.3 desta petição; seja condenada a embargada ao pagamento de 100% do capital básico segurado, conforme o ítem 2.1 desta petição; seja condenada a embargada a restituir em dobro os valores que foram pagos do prêmio pago mensalmente após o sinistro, conforme item 2.2 desta petição.

Contrarrazões. (Id. 27645059)

Já o segundo embargante, a
ssevera a embargante que há no v. acórdão erro material, no qual devem ser sanados.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que supra os erros materiais quanto o valor da condenação da indenização securitária, fazendo constar expressamente no dispositivo do voto condutor do v. Acórdão que a indenização devida é no importe de R$11.375,00 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais), em razão da proporcionalidade da indenização prevista no contrato de seguro, bem como, para fixar a correção monetária a partir do dia 01/08/2014, data da última renovação da apólice em questão por se tratar de seguro de vida em grupo com renovações contratuais sucessivas, devendo ser considerada a correção monetária a contar da última renovação, de acordo com a jurisprudência pacificada no STJ.

Contrarrazões (id.19947460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
ratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por DIVINO CÉLIO CARNEIRO e
MAFRE VIDA S/A. (id.18881956),
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0051130.98.2015.811.0041, que, à unanimidade, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (id. 18315980), sendo lançada
a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE LAUDO – PROVA QUE DETERMINOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE TER ADQUIRIDO LER (LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO) - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ POR DOENÇA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO CAUSADA POR ATIVIDADE LABORAL (LER/DORT) – ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS - ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DO SJT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação, por meio de laudo, da ocorrência de LER (lesão por esforço repetitivo) causada por acidente de trabalho, é pertinente a cobrança de valor concernente ao prêmio contratado por meio de seguro em grupo, que prevê a cobertura por invalidez permanente em razão de acidente de trabalho. A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. A cláusula que prevê a não cobertura de contrato de seguro de vida em grupo por acidente de trabalho ou por doença, as quais causam a invalidez permanente do segurado ofende ao disposto no artigo 51, I e IV do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais, quando a seguradora nega-se ao pagamento de indenização devida ao segurado, devendo ser fixada verba em valor razoável e proporcional, a fim de garantir o equilíbrio e não configurar enriquecimento ilícito.”

Passo à análise dos embargos interpostos por
DIVINO CÉLIO CARNEIRO
.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara.

No que tange à condenação pelos danos morais, acerca da alegação do embargante de contradição, visto que
em primeiro momento foi arbitrado o valor em R$ 8.000,00, mas depois determinado R$ 5.000,00,
tenho que a hipótese suscitada pela embargante, consiste, na verdade, em erro material.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Imperioso registrar que embora haja erro material no corpo do voto, a sua correção não implica em modificar o julgamento.

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê
:

“Com tais considerações, arbitro o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar o pagamento do valor do seguro conforme requerido, bem como para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Leia-se
:

“
Com tais considerações, arbitro o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar o pagamento do valor do seguro conforme requerido, bem como para fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Passo à análise do segundo embargos interpostos por MAFRE SEGUROS S/A.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma que “(...) no Recurso de Apelação interposto pela parte embargada, o pedido de indenização foi realizado na totalidade do capital segurado e não proporcional à lesão apurada em sede de perícia. Portanto, como medida de higidez processual, vem esta Embargante apontar o erro material ora demonstrado, pugnando desde já pela adequação da parte dispositiva o voto do nobre Relator, para fazer constar expressamente que o valor devido à parte embargada é no importe de R$11.375,00 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme supra colacionado”.

Esclareço que a hipótese suscitada pelo embargante, realmente consiste, em erro material, eis que constou no dispositivo do v. acórdão: “(...) Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para determinar o pagamento do valor do seguro conforme requerido
, bem como para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.”. (id. 18315980)

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“(...) Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar o pagamento do valor do seguro conforme requerido, bem como para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Leia-se:

“(...) Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar o pagamento do valor do seguro à parte apelante no importe de R$11.375,00 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais); bem como para fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.”.

No que tange à modificação da data da incidência da correção monetária, não merece acolhimento, eis que o v. acórdão abordou de forma clara o entendimento, transcrevo:

“(...) No que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, o STJ pacificou entendimento no sentido que o valor devido na apólice deve ser atualizado desde o dia da contratação nas ações indenizatórias securitárias, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTADE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA No 98/STJ. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp 1673368/MG, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...]5. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro [...] (AgRg no AREsp n. 429.292/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.03.2015). (sem grifos no original)

Assim, o termo inicial da correção monetária, conta-se desde a data da contratação.”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos no que tange à modificação do termo inicial da correção monetária, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração de ambas as partes,
tão somente
para corrigir os erros materiais apontados nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020